Tribunal: TJSP
Processo: 2188452-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar. inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e os apetrechos apreendidos na ocorrência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar. inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e os apetrechos apreendidos na ocorrência (442,02 g de maconha, 1 planta viva de maconha, com peso de 100 g e 4,58 g de cocaína, além de balanças de precisão, papel alumínio, embalagens plásticas e anotações típicas do tráfico), e pela sua associação com um adolescente para a prática da infração, elementos que denotam a periculosidade por ela apresentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188452-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GEOVANA
CAROLINE PEREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2188452-62.2020.8.26.0000
Comarca: Capão Bonito
Impetrantes: MATEUS OLIVEIRA MORO, LEONARDO BIAGIONI
DE LIMA e THIAGO DE LUNA CURY (Defensoria Pública)
Paciente: Geovanna Caroline Pereira da Silva
VOTO No 23.601
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico
majorados. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva
ou sua substituição pela prisão domiciliar. inviabilidade.
Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia,
em razão da gravidade concreta dos delitos imputados à
paciente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e os
apetrechos apreendidos na ocorrência (442,02 g de maconha, 1
planta viva de maconha, com peso de 100 g e 4,58 g de
cocaína, além de balanças de precisão, papel alumínio,
embalagens plásticas e anotações típicas do tráfico), e pela sua
associação com um adolescente para a prática da infração,
elementos que denotam a periculosidade por ela apresentada.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de GEOVANNA CAROLINE PEREIRA
DA SILVA contra ato do MM. Juiz, Dr. Everton Willian Pona, da 1a
Vara Criminal do Foro da Comarca de Capão Bonito, sob a
alegação de a paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de
fundamentação idônea, salientando ser a paciente primária,
possuidora de bons antecedentes e de domicílio fixo, bem como ser
ela mãe de um filho de quatro anos de idade, razão pela qual faria
jus, inclusive, à substituição da custódia preventiva pela domiciliar.
Pontuam ainda, que a manutenção do
encarceramento da paciente incrementa o risco de contaminação
pela COVID-19.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída pela
prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 51/54).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 61/62) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 65/75).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 10 de setembro
de 2019, a paciente foi presa em flagrante, vindo a ser denunciada
como incursa no art. 33, caput, e § 1o, II, c.c. art. 40, VI, e no art. 35,
caput, c.c. art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta na exordial acusatória que, desde
data incerta, culminando com a prisão em flagrante havida no dia
10 de setembro de 2019, na cidade de Capão Bonito, a ora
paciente Geovanna associou-se a Elias Olegário da Silva, vulgo
“Nestor”, Benedita Aparecida Ferreira de Oliveira Preto, vulgo
“Cláudia” e ao adolescente Juliano de O. M para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33, caput e § 1o,
e no art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Consta, ainda, que na mesma data, na
Avenida Cerejeiras, 295, bem como na Rua Polônia, 514, no Jardim
Europa, na cidade de Capão Bonito, os envolvidos, em concurso,
tinham em depósito, guardavam e cultivavam drogas, consistentes
em 2 porções de maconha (442,02 g de massa líquida), 7
eppendorfs de cocaína, (4,58 g de massa líquida) e uma planta viva
de maconha, com peso aproximado de 100g, consoante laudo
pericial às fls. 278/296 dos autos originários.
Segundo o apurado, os três indivíduos e o
adolescente
Juliano
associaram-se,
de
forma
estável
e
permanente, para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes.
As investigações tiveram início em virtude de um roubo, que
motivou representação da Polícia Civil para obtenção de mandado
de busca domiciliar nas residências dos envolvidos, medida
concedida pelo juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Capão
Bonito, no Processo n.o 1500830-47.2019.8.26.0123.
Consta
que
a
paciente
mantém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
relacionamento com o adolescente Juliano e é filha de Elias que,
por sua vez, é companheiro de Benedita. Na manhã de 10 de
setembro de 2019, em cumprimento aos mandados de busca,
policiais civis e militares encontraram, na residência de Geovanna,
considerável quantidade maconha, em porção única e prensada,
sobre o armário da cozinha, e uma segunda porção da mesma
droga nos fundos da casa, além de um pequeno tubo plástico,
contendo cocaína. Paralelamente, na residência de Elias e
Benedita, outros policiais apreenderam seis porções de cocaína,
prontas para a venda, e planta de maconha, no quintal.
De resto, foram apreendidos apetrechos
utilizados para fracionamento e posterior venda de drogas
(balanças de precisão, papel alumínio e embalagens plásticas),
anotações relacionadas à traficância, telefones celulares e outros
bens de origem suspeita.
Diante dos fatos, todos foram conduzidos à
delegacia de polícia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 11
de setembro de 2019 (fls. 84/87), as prisões em flagrante da
paciente, de Elias e de Benedita foram convertidas em preventiva,
para a garantia da ordem pública, tendo o Juízo de origem
ressaltado a grande quantidade e a variedade das drogas
apreendidas e os indícios de associação criminosa. No concernente
à paciente, o magistrado pontuou não ser aplicável a substituição
pela prisão domiciliar, pois o menor está devidamente acolhido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
terceira pessoa.
O Juízo a quo, em observância ao disposto
no parágrafo único do art. 316 do CPP, com a redação conferida
pela Lei no 13.964/2019, revisou a necessidade da manutenção
custódia preventiva (fl. 350 do feito principal), tendo concluído
permanecerem hígidos os fundamentos ensejadores do decreto
prisional, pontuando ser a custódia necessária para a garantia da
ordem pública e ressaltando a elevada probabilidade de reiteração
delitiva da paciente.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia, em
razão da gravidade concreta dos delitos imputados à paciente,
evidenciada pela quantidade de entorpecentes e os apetrechos
apreendidos na ocorrência (442,02 g de maconha, uma planta viva
de maconha, com peso de 100 g e 4,58 g de cocaína, além de
balanças de precisão, papel alumínio, embalagens plásticas e
anotações típicas do tráfico), e pela sua associação com um
adolescente para a prática da infração, elementos que denotam a
periculosidade por ela apresentada, sendo insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas.
Considerando, portanto, que os crimes
imputados a Geovanna foram perpetrados em situação excepcionalíssima, mostra-se inaplicável, na hipótese, a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto, embora
tenha o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Corpus no 143.641/SP, concedido a ordem para determinar o
cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar a todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e
deficientes, sem prejuízo de aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
certo é que admitiu a possibilidade de manutenção da prisão
cautelar em situações excepcionais, desde que devidamente
fundamentada a decisão, o que se justifica no presente caso, em
vista da gravidade das circunstâncias do cometimento dos ilícitos.
Extrai-se dos autos, de mais a mais, inexistir
situação de desamparo, haja vista estar a criança, atualmente, sob
os cuidados de terceiro, o Sr. José Carlos Rodolfo Lima, consoante
declaração da própria paciente, às fls. 177/178 dos autos de
origem.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia cautelar ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar.
No caso em exame, afigura-se inviável a
revogação da segregação preventiva ou sua substituição pelo
recolhimento domiciliar, com base na aludida Recomendação, haja
vista não ter restado comprovado, pela documentação acostada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188452-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
aos autos, estar a paciente inserida em grupos de risco ou que a
unidade prisional onde ele se encontra recolhida não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do
novo coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator